Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Multirreincidência. Regime prisional.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor dos objetos furtados seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é multirreincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação não provida.